Tribunal: TJPA
Processo: 0007236-11.2007.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007236-11.2007.8.14.0028

APELANTE: FRANCISCO VITALINO DE OLIVEIRA FRANCO

APELADO: EUDECIO GOMES DO REGO, ANA LEILA ALVES DOS SANTOS E OUTROS, MARCELO SANTOS BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

EMENTA:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POSSESSÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA FUNÇÃO SOCIAL ANTE A PERCEPÇÃO DE CONDIÇÕES DEGRADANTES A QUE ERAM SUBMETIDOS OS TRABALHADORES DA FAZENDA. MERA DETENÇÃO DIANTE DE BENS DA UNIÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A despeito de se primar pela proteção da relação possessória com o bem, tal não se demonstra como postulado absoluto.

2.
A posse, para ser reconhecida como objeto de proteção estatal ainda é adjetivada, pela observância da função social da propriedade.

3.
Comprovada a condição degradante de trabalhadores da fazenda cuja posse aqui é discutida, afasta-se a compreensão de cumpridora do papel social, obstando assim ser reconhecida a posse como tal.

4.
A jurisprudência da Corte Interamericana de Direito Humanos, no caso de trabalhadores submetidos à condição degradante, exorta o Estado a promover as medidas e aplique as consequências ao violador.

5.
Inviabilizada a convolação da mera detenção do imóvel para posse, ausente o objeto da demanda de retomada possessória que atrai sua improcedência.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0007236-11.2007.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA AGRÁRIA DE MARABÁ /PA

APELANTE:

FRANCISCO VITALINO DE OLIVEIRA FRANCO

ADVOGADOS: JULIANA DE ANDRADE LIMA – OAB/PA 13.894

APELADOS: ANA LEILA ALVES DOS SANTOS E OUTROS

ADVOGADOS: JOSE BATISTA GONCALVES AFONSO – OAB/PA 10.611

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Cível

interposta

por
FRANCISCO VITALINO DE OLIVEIRA
em face de sentença de ID. 5803135, que rejeitou o pedido formulado na Ação de reintegração de posse manejada em face de

ANA LEILA ALVES DOS SANTOS E OUTRO
S.

Ação:
de reintegração de posse proposta por
FRANCISCO VITALINO DE OLIVEIRA
ao argumento de que
ANA LEILA ALVES DOS SANTOS E OUTROS
invadiram a Fazenda ‘Esperança’ por indignação à condenação do seu
dono
, por trabalho escravo.

Em contestação
: manejada por Comissão Pastoral da Terra – CPT, defendeu-se pela inexistência de esbulho uma vez que não havia posse do Demandante, sem olvidar o impeditivo à pretensão do Demandante eis que o imóvel é bem púbico, descumpridor da função social, atraindo o indeferimento do pleito.

Sentença:
de improcedência da pretensão do Autor ante o não cumprimento da função social da propriedade, bem como, impeditivo à proteção da relação havida, eis que mera detenção do bem público.

Recurso:
de apelação por
FRANCISCO VITALINO DE OLIVEIRA,
cingindo seu levante na

necessidade de reforma da sentença para se reconhecer os efeitos materiais da revelia,

sem olvidar a observância da função social da propriedade que infirmaria o óbice de a propriedade ser bem público.

Parecer do Ministério Público:
ao ID. 5803148 - Pág. 3, pelo conhecimento do Recurso e seu improvimento.

Conclusos ao gabinete em:
27 de setembro de 2023.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua-se o feito na próxima pauta de julgamento do plenário virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0007236-11.2007.8.14.0028

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: VARA AGRÁRIA DE MARABÁ /PA

APELANTE:

FRANCISCO VITALINO DE OLIVEIRA FRANCO

ADVOGADOS: JULIANA DE ANDRADE LIMA – OAB/PA 13.894

APELADOS: ANA LEILA ALVES DOS SANTOS E OUTROS

ADVOGADOS: JOSE BATISTA GONCALVES AFONSO – OAB/PA 10.611

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Face o preenchimento dos pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

O núcleo bélico ao qual se assenta a presente demanda está em aferir o acerto (ou não) da sentença recorrida que rejeitou o pedido de reintegração de posse do aqui Apelante, face os ora Apelados.

Muito bem.

A despeito das razões recursais, tais, não são capazes de infirmar a compreensão tida em sentença, pois:
há obstador ao reconhecimento de prévia posse do Recorrente a ser protegida pela via do feito reitegratório. Explico, mas antes, à preliminar.

Aqui ressalto que o Recorrente se confunde entre preliminares do processo de conhecimento com as preliminares de apelo. Isso porque, as preliminares de Apelação são aquelas que apontam para algum erro de procedimento para que se chegasse à sentença, o que não é o caso, já que, a ‘preliminar de revelia dos recorridos’, na verdade, é matéria meritória, judicante, onde se analisa que o juízo
a quo
acertou ou não em afastar os efeitos.

Feito este breve introito, avante.

1.

Da Preliminar de revelia dos Recorridos.

Não merece guarida a alegação de aplicabilidade dos efeitos da revelia, uma vez que, para assim ser posta, não basta apenas e tão somente a ausência de resistência processual no momento franqueado, mas também, que seja aquela presunção –
dita por relativa
– lastreada pelo acervo fático jurídico da demanda.
Prova e direito devem, então, corroborar com a fala autoral.

Compreensão jurisprudencial:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PRODUÇÃO DE PROVAS. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. 1. A revelia, que decorre do não oferecimento de contestação, enseja presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial, podendo ser infirmada pelos demais elementos dos autos, motivo pelo qual não acarreta a procedência automática dos pedidos iniciais. 2. A decretação da revelia com a imposição da presunção relativa de veracidade dos fatos narrados na petição inicial não impede que o réu exerça o direito de produção de provas, desde que intervenha no processo antes de encerrada a fase instrutória. 3. No caso, a apresentação de reconvenção, ainda que sem o oferecimento de contestação em peça autônoma, aliada ao pedido de produção de provas formulado em tempo e modo oportunos impedia o julgamento antecipado da lide. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1335994 SP 2012/0155834-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 12/08/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2014)

É indispensável que para se aplicassem os efeitos da revelia, o Autor, em tese, pudesse ter direito à pretensão, o que não é o caso, ante o obstador à pretensão anunciada.

Rechaçada a preliminar, avante então no mérito.

2.

Da violação à Convenção Interamericana de Direitos Humanos que obsta o reconhecimento de posse agrária em favor do Recorrente.

O direito, cujo recorte aqui empreendido materializa-se em ordenamento, não pode ser visto em fragmentos isolados, ou até mesmo de forma hermética, asséptica, estanque. O direito deve ser aplicado pelo Estado-Juiz, de modo que a fala jurisdicional atenda sua finalidade precípua,
a pacificação social
.

O olhar sobre o caso concreto, na contemporaneidade, não pede que o julgador analise o ordenamento sem que, antes, eleja suas lentes para então decidir. Neste vértice os Direitos Humanos são, hoje, o filtro de valoração que deve atrair todo o ordenamento jurídico.

Tanto o é que o Conselho Nacional de Justiça, por meio da Recomendação nº: 123 de 07/01/2022, demandou que o Poder Judiciário observasse os tratados e convenções internacionais de direitos humanos em vigor no Brasil e a utilização da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH), bem como a necessidade de controle de convencionalidade das leis internas.

Há aqui, o que cunhou de “controle de convencionalidade difuso”, onde o caso concreto deve ser visto não apenas sob o olhar da legislação imediata aplicável à espécie, mas sob o prisma de um sistema de proteção multinível de direitos humanos.

No âmbito do Direito Internacional dos Direitos Humanos, a Declaração Universal de Direitos Humanos, de 1948, dispõe em seu artigo 4 que “[n]inguém será mantido em escravidão ou servidão”, por seu turno, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, de 1966, dispõe em seu artigo 8.1 e 8.2 que “[n]inguém poderá ser submetido à escravidão”, que “a escravidão e o tráfico de escravos, em todos as suas formas, ficam proibidos” e que “[n]inguém poderá ser submetido à servidão.”

Sobre este pilar, a Corte Interamericana de Direitos Humanos recordou – ao julgar o caso trabalhadores Fazenda Brasil Verde
versus
Brasil - , que, a proteção contra a escravidão e suas formas análogas é uma obrigação internacional
erga omnes
, derivada “dos princípios e regras relativos aos direitos básicos da pessoa humana”, quando os Estados tomam conhecimento de um ato constitutivo de escravidão, servidão ou tráfico de pessoas, nos termos do disposto no artigo 6 da Convenção Americana, devem iniciar
ex officio
a investigação pertinente para estabelecer as responsabilidades individuais correspondentes. Compreensão adjetivada no julgamento do caso d
os Massacres de Rio Negro, parágrafo 225, daquela decisão.

Pois bem.

No caso em comento, conforme colhe-se da prova de ID.

5803082 até ID. 5803091 - Pág. 7,
constatou-se na Fazenda Esperança, condições degradantes a que eram submetidos os trabalhadores, configurando nítida condição de trabalho análogo aos tempos de escravidão
, conforme relatório encaminhado pelo Ministério do Trabalho e Emprego, cujo documento foi produzido após auditoria-fiscal realizada pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel.

Do que se colhe ao ID.

5803122 - Pág. 3, a área litigiosa foi objeto de pedido de regularização fundiária pelo Recorrente, que, contudo, teve o pleito negado pela Divisão de Regularização Fundiária do Sul e Sudeste do Pará mediante relatório de inaptidão ao argumento de que,
em ressalto
:

“(...)
Não comprova o exercício desta ocupação, com exploração direta, mansa e pacífica anterior a 1º de dezembro de 2004.
A fazenda está em litigio e com a sede ocupada por famílias que pleiteiam a legitimidade da posse em função da fazenda ter sido condenada por trabalho escravo, documentado no processo citado acima.

Não apta à regularização. (...)”

Com essas premissas, vejamos o predicado normativo sobre a posse agrária e sua (eventual) proteção.
In verbis
:

Constituição Federal

Art. 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende, simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, aos seguintes requisitos:

I - aproveitamento racional e adequado;

II - utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente;

III - observância das disposições que regulam as relações de trabalho;

IV - exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores.

Estatuto da Terra

Art. 2° É assegurada a todos a oportunidade de acesso à propriedade da terra, condicionada pela sua função social, na forma prevista nesta Lei.

§ 1° A propriedade da terra desempenha integralmente a sua função social quando, simultaneamente:

a) favorece o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores que nela labutam, assim como de suas famílias;

b) mantém níveis satisfatórios de produtividade;

c) assegura a conservação dos recursos naturais;

d) observa as disposições legais que regulam as justas relações de trabalho entre os que a possuem e a cultivem.

Pois bem, sob o assento dado à função social, pergunto – em retórica- : como podemos permitir que uma pessoa que não registrava seus funcionários e aliciava mão-de-obra, que não os admitia com CTPS, que não promovia o registro das jornadas de trabalho, que não provia sequer o armazenamento dos alimentos dos obreiros, detenha, sob o manto do Poder Judiciário, proteção estatal?

Como admitir, hoje, que aquele que retinha salários de seus subordinados, que os expunha à situações insalubres e perigosas e até mesmo sem proteção, seja considerado como cumpridor de função social?

Isso para não falar da condenação em irregularidades ligadas à saúde dos trabalhadores e a privação da liberdade de ir e vir dos obreiros!

Não! Certamente o Recorrente não detém para si o
status
de cumpridor da função social daquela propriedade!

E por não ter o Recorrente
um dos poderes inerentes ao direito de propriedade,
uma vez que sua relação para com o imóvel (de mera detenção, frise-se), não atende os reclamos da função social, eis que percebidas as gravíssimas violações de Direitos Humanos ocorridas, mormente aquando das relações de trabalho ali praticadas.

Estabelecido o paradigma normativo que regerá o presente voto então.

3.

Da detenção de bem público que não comporta convolação em posses para ser objeto da via eleita da origem.

Aqui adianto que se sabe que o Superior Tribunal de Justiça admite o manejo de interditos possessórios entre particulares ainda que a terra seja pública. Contudo, o Tribunal que não atoa é adjetivado de
Tribunal da Cidadania,
faz a condicionante de que, nestes casos, seja percebido o exercício de uma finalidade social por aquele que reclama a posse - de um bem que é público- contra outro particular.

Compreensão esta, firmada no precedente cuja ementa transcreve-se:

RECURSO ESPECIAL. POSSE. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. BEM PÚBLICO DOMINICAL. LITÍGIO ENTRE PARTICULARES. INTERDITO POSSESSÓRIO. POSSIBILIDADE. FUNÇÃO SOCIAL. OCORRÊNCIA.
1. Na ocupação de bem público, duas situações devem ter tratamentos distintos: i) aquela em que o particular invade imóvel público e almeja proteção possessória ou indenização/retenção em face do ente estatal e ii) as contendas possessórias entre particulares no tocante a imóvel situado em terras públicas.

2. A posse deve ser protegida como um fim em si mesma, exercendo o particular o poder fático sobre a res e garantindo sua função social, sendo que o critério para aferir se há posse ou detenção não é o estrutural e sim o funcional. É a afetação do bem a uma finalidade pública que dirá se pode ou não ser objeto de atos possessórias por um particular.

3. A jurisprudência do STJ é sedimentada no sentido de que o particular tem apenas detenção em relação ao Poder Público, não se cogitando de proteção possessória.

4. É possível o manejo de interditos possessórios em litígio entre particulares sobre bem público dominical, pois entre ambos a disputa será relativa à posse.

5. À luz do texto constitucional e da inteligência do novo Código Civil, a função social é base normativa para a solução dos conflitos atinentes à posse, dando-se efetividade ao bem comum, com escopo nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana.

6. Nos bens do patrimônio disponível do Estado (dominicais), despojados de destinação pública, permite-se a proteção possessória pelos ocupantes da terra pública
que venham a lhe dar função social.

7. A ocupação por particular de um bem público abandonado/desafetado - isto é, sem destinação ao uso público em geral ou a uma atividade administrativa -, confere justamente a função social da qual o bem está carente em sua essência.

8. A exegese que reconhece a posse nos bens dominicais deve ser conciliada com a regra que veda o reconhecimento da usucapião nos bens públicos (STF, Súm 340; CF, arts. 183, § 3º; e 192; CC, art. 102); um dos efeitos jurídicos da posse - a usucapião - será limitado, devendo ser mantido, no entanto, a possibilidade de invocação dos interditos possessórios pelo particular. 9. Recurso especial não provido.(REsp 1296964/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/10/2016, DJe 07/12/2016) Destaquei.

Logo, é possível sim a proteção possessória entre particulares, ainda que o bem seja público, contudo, terá deferido para si a posse, aquele que atenda à finalidade social.

Não é o caso dos autos.

Isso porque, mesmo a terra sendo pública e o conflitos sendo entre particulares, o Recorrente (como já disposto no item 2 deste voto) detinha mão de obra em condições análogas à escravidão, o que por sua vez refrata, para muito longe, a função social naquela terra.

Se não lhe é dado o caráter de possuidor com função social, é mero detentor!

Depreendida a mera detenção do Recorrente para com o imóvel em litígio, obstada está sua convolação em posse para que franqueie proteção pela via da Reintegração.

Para que haja o manejo da Ação de Reintegração de Posse, deve, antes, ser compreendida a existência de uma posse a ser protegida, o que, em não havendo, atrai a improcedência do pedido autoral.

Para isso, vejamos a seguinte compreensão:

Súmula 619 - STJ:
A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária,
insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias. Destaquei.

Note-se que a despeito do verbete apontar para retenção ou indenização, a bem da verdade,
parte-se da premissa primeva de que a ocupação de bem público não se convola em posse
, mantendo-se a inteligência de mera detenção cuja natureza é
precaríssima
.

Se não há como regularizar a relação havida com o bem
– diante do impeditivo pelo descumprimento da função social pela analógica escravidão –
a precariedade daquela relação materializa-se como mera detenção.
Insisto no destaque: se mera detenção, não se vê objeto para proteção pela via possessória,

Posse, na lição de Caio Mário da Silva Pereira "(...) não exige, portanto, a intenção de dono, e nem reclama o poder físico sobre a coisa. É relação de fato entre a pessoa e a coisa, tendo em vista a utilização econômica desta. É a exteriorização da conduta de quem procede como normalmente age o dono. É a visibilidade do domínio(...) " (PEREIRA, Caio Mário da Silva. Instituições de direito civil. Vol. IV. 19ª ed. Rio de Janeiro: Forense, 2005. p. 22).

Detenção, por sua vez, adjetiva a relação com a coisa como precária, como frágil, débil incapaz de tornar aquele com quem se relaciona, possuidor.

No espectro
doutrinário-jurisprudencial
, o Superior Tribunal de Justiça, com acerto, segundo Flávio Tartuce (2024. Pág. 2100), reconheceu que “a posse deve ser protegida como um fim em si mesma, exercendo o particular o poder fático sobre a
res
e garantindo sua função social, sendo que o critério para aferir se há posse ou detenção não e o estrutural, e sim o funcional. É a afetação do bem a uma finalidade publica que dirá se pode ou não ser objeto de atos possessórios por um particular”. Assim, reconhece a Corte que à luz do texto constitucional e da inteligência do novo Código Civil, a função social e base normativa para a solução dos conflitos atinentes á posse, dando-se efetividade ao bem comum, com escopo nos princípios da igualdade e da dignidade da pessoa humana” (STJ – Resp 1.296.964/DF, 4ª Turma, Rel. Mini. Luis Felipe Salomão, j. 18.10.2016,
DJe
07.12.2016).

Já sob outro vértice, segundo Maria Helena Diniz, o detentor ou
flâmulo de posse
, denominado gestor da posse, detentor dependente ou servidor da posse, tem a coisa apenas em virtude de uma situação de dependência econômica ou de um vínculo de subordinação (ato de mera custódia). A lei ressalva não ser possuidor aquele que, achando-se em relação de dependência para com outro, conserva a posse em nome deste e em cumprimento de ordens e instruções suas. (DINIZ, Maria Helena. Código Civil anotado. 15. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. p. 820-821).

O detentor exerce sobre o bem não uma posse própria, mas uma posse em nome de outrem.
Como não tem posse, não lhe assiste o direito de invocar, em nome próprio, as ações possessórias.
Porém, é possível que o detentor defenda a posse alheia por meio da autotutela, tratada pelo art. I.210, § 1 º, do CC, conforme reconhece o seguinte enunciado doutrinário, da V Jornada de Direito Civil: “o detentor (art. 1.198 do Código Civil) pode, no interesse do possuidor, exercer a autodefesa do bem sob seu poder” (Enunciado n. 493). O art. 1.208, primeira parte, do CC acrescenta que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância.
In
Flávio Tartuce (2024. Pág. 2106)

Compreensão consolidada na via jurisprudencial:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. TERRACAP. OCUPAÇÃO IRREGULAR DE BEM PÚBLICO. MERA DETENÇÃO. DIREITO DE POSSE NÃO CONFIGURADO. DIREITO À RETENÇÃO. 1. A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que,
configurada a ocupação indevida de bem público, não há falar em posse, mas em mera detenção, de natureza precária,

o que afasta direitos típicos de posseiro
.
2. Recurso Especial não provido. (STJ - REsp: 1762597 DF 2018/0185702-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 16/10/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/11/2018) Destaquei.

Em reforço: STJ, REsp 1.183.266/PR, Rel.
Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI,
PRIMEIRA TURMA, DJe de 18/05/2011; AgInt no REsp 1338825/RJ, Rel.
Ministro OG FERNANDES
, SEGUNDA TURMA, julgado em 21/03/2018, DJe 03/04/2018, STJ - AgInt no REsp: 1790229 RS 2019/0001756-8, Relator:
Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES
, Data de Publicação: DJ 02/08/2019.

Afastados os direitos típicos de posseiro, por exemplo, a possibilidade de manejo da via possessória, não há objeto que lastreie a pretensão da via Reintegratória.

Finalizo que, se não se rechaçasse a pretensão possessória do Recorrente, o Poder Judiciário estaria chancelando que as
gravíssimas violações à Direitos Humanos
empreendidas pelo Recorrente fossem recalibradas à zero, protegendo o violador e dando-lhe o bem que nele exercia sua perversidade.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO

para manter irretocável a sentença combatida que deu por improcedente o reclamo reintegrador
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 13/08/2024